Tribunal: TJSP
Processo: 0707018-97.1985.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-23
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO – V. acórdão proferido em 26.09.2018.

Devolução dos autos à Turma Julgadora pela E. Presidência da Seção de Direito Público deste Tribunal de Justiça para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão (art. 1.040, inciso II do CPC/2015).

No caso concreto não houve insurgência recursal acerca dos consectários legais. R.

Ementa:
EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO – V. acórdão proferido em 26.09.2018.

Devolução dos autos à Turma Julgadora pela E. Presidência da Seção de Direito Público deste Tribunal de Justiça para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão (art. 1.040, inciso II do CPC/2015).

No caso concreto não houve insurgência recursal acerca dos consectários legais. R. sentença no sentido do decidido na modulação das ADIs 4357 e 4425. Precatório Expedido e pago antes de 25.03.2015. Não aplicação, no caso concreto, do decidido no Tema 810 e 905.

V. ACÓRDÃO MANTIDO, COM OBSERVAÇÃO.